Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711013-65.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JONATHAS REIS BASTOS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 13076586) interposta por DISTRITO FEDERAL contra JONATHAS REIS BASTOS SILVA em face de Sentença (ID 16641771) que extinguiu o processo com resolução de mérito. A Sentença (ID 16641772) foi disponilizada no DJe no dia 03/04/2020, publicada no dia 04/04/2020. Considerando que Resolução no 313 de 19/03/2020 do CNJ suspendeu até o 30 de abril os prazos processuais, o desdobramento processual reiniciou-se no dia 04/05/2020. Logo, tem-se 22/05/2020 como prazo limite para interposição de recurso da Sentença. A parte Apelada JONATHAS REIS BASTOS SILVA opôs Embargos de Declaração no dia 05/05/2020, os quais foram rejeitados em Decisão de ID 16641778 no dia 20/05/2020. A parte Apelada JONATHAS REIS BASTOS SILVA interpôs Apelação Cível aos 08/06/2020. Ante o exposto, baixem-se os autos para o Juízo a quo a fim de certificar a tempestividade do recurso de Apelação Cível interposto pela parte ré/reconvinte/apelada. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2020 16:04:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador